Tribunal: TJBA
Processo: 8039056-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039056-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ORLANDO SOUZA BARRETO e outros (2) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA LITISCONSORTE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia que, em mandado de segurança impetrado por policiais militares da reserva, concedeu a segurança para reconhecer o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, calculada com base na remuneração integral do posto imediatamente superior (1º Tenente), determinando o cumprimento da obrigação pela Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não consignar expressamente a necessidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente aos impetrantes a título da mesma verba, a fim de evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem instrumento recursal de natureza integrativa, cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado reconhece o direito dos impetrantes à percepção da CET no percentual de 125%, mas não menciona expressamente a possibilidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente. 5. A eventual existência de pagamentos administrativos parciais impõe a compensação das quantias já percebidas, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário. 6. A apuração de valores pagos e sua compensação devem ocorrer na fase de cumprimento do julgado, sem interferir no reconhecimento do direito material declarado na decisão. 7. A integração do acórdão para consignar expressamente essa ressalva apenas esclarece a forma de execução da decisão, sem alteração do resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão judicial quando verificada omissão quanto a aspecto relevante relacionado à execução do julgado. 2. Valores eventualmente pagos administrativamente a título da mesma verba reconhecida judicialmente devem ser compensados na fase de cumprimento da decisão, a fim de evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa. 3. A integração do acórdão para consignar ressalva de compensação de valores não altera o resultado do julgamento quando preservado o reconhecimento do direito material. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED no MS nº 8011783-03.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 09.12.2021; TJ-BA, MS nº 8018419-77.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, pub. 12.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8039056-49.2024.8.05.0000, em que são embargante ESTADO DA BAHIA e embargados ORLANDO SOUZA BARRETO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração apenas para integrar o acórdão embargado, a fim de consignar que eventuais valores pagos administrativamente deverão ser compensados na fase de cumprimento do julgado, mantidos os demais termos da decisão, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .